Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO POR NECESSIDADE DE “READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA” A DAR CAUSA À SUA FINALIZAÇÃO PELA VIA TERRESTRE. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF para Manaus/AM (ida e volta), com embarque em 05.10.2020, às 20h50, e retorno em 09.10.2020, às 15h45; b) o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno teria sido alterado unilateralmente e, sem prévia informação, teria sido redirecionado para Goiânia/GO; c) aduz o requerente que, após o desembarque, teria sido informado de que o restante da viagem iria ocorrer pela via terrestre, em transporte fornecido, sem custos, pela empresa aérea, o qual, todavia, não teria sido disponibilizado a tempo e modo; d) em razão da necessidade de chegar a Brasília/DF em 10.10.2020, às 20h30 (“compromissos religiosos agendados”), o requerente teria contratado transporte à Brasília, mediante táxi, por R$ 800,00, valor que teria sido dividido com outro passageiro do voo; e) assevera que teria chegado no destino com mais de três horas de atraso (às 23h); f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais; g) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 400,00, a título de danos materiais).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Lei 14.046/2020).
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
VII. No particular, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação inicial insuficiente acerca da alteração da cidade de desembarque, o que teria dado causa à finalização da viagem pela via terrestre), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Efetivamente, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VIII. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua conclusão pela via terrestre constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.
IX. Entrementes, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que teria causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.
X. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos extrapatrimoniais, diante das dificuldades inerentes ao transporte aéreo no período da pandemia.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).